Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0701292-02.2025.8.07.9000 PACIENTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu o requerimento de suspensão da expedição do mandado de prisão sem a prévia intimação do paciente para dar início ao cumprimento de pena, nos moldes da Resolução n. 417/CNJ (execução penal n. 0402287-77.2025.8.07.0015). A Defesa Técnica (advogado em causa própria) esclareceu que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal leve (artigo 129, caput, do Código Penal) em sentença penal transitada em julgado na data de 4-fevereiro-2025. Esclareceu que, em 21-março-2025, o Juízo da Vara das Execuções Penais determinou a expedição automática de mandado de prisão em face do paciente sem intimá-lo previamente para dar início ao cumprimento de pena, em desacordo com o disposto nos artigos 160 e 161 da Lei de Execuções Penais e na Resolução 474/CNJ. Informou que teve ciência da expedição do mandado de prisão por meio de postagem feita na rede social “instagram” pertencente à vítima da infração penal, na qual foi divulgada a foto do paciente. Pontuou que a Resolução 474/CNJ preconiza a intimação da pessoa condenada em regime aberto ou semiaberto para dar início ao cumprimento de pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória, oportunidade em que se avaliará a excepcional condição de saúde do apenado. Ressaltou que é pessoa idosa e portadora de várias comorbidades, além de possuir 8 (oito) vértebras fraturadas, não ter condições de deambular e ter sido diagnosticado com pneumonia, circunstâncias que demonstram a excepcionalidade da casuística e a necessidade de sua oitiva prévia ao encarceramento, a fim de demonstrar que a prisão do paciente se afigura excessivamente gravosa. Aduziu que “o fato de já haver sido instaurado o processo de execução, sem constar qualquer manifestação do Ministério Público, implica em violação do ato previsto no art. 160 da Lei de Execução Penal”. Mencionou que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a viabilidade de relativizar a obrigatoriedade da prisão do condenado como condição para a instauração da execução penal, nos moldes do artigo 105 da Lei de Execução Penal, permitindo a apreciação dos pleitos defensivos pelo juízo das execuções penais antes mesmo da privação da liberdade do apenado. Consignou que é primário, ostenta bons antecedentes, é radicado no distrito da culpa e exercia ocupação lícita à época dos fatos. Requereu, liminarmente e no mérito, o recolhimento do mandado de prisão expedido na execução penal e a intimação para dar início ao cumprimento de pena, com a consequente designação de audiência admonitória, nos termos da Resolução 474/CNJ. É o relatório. Decido. Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante, a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), o que permite o processamento do “writ”, em caso de patente ilegalidade. Neste sentido, perfilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal estabelece que o habeas corpus não deve ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.” (HC n. 952.855/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.). No caso, vislumbra-se ilegalidade a ensejar a admissibilidade da impetração. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade da paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se dos autos da execução penal n. 0402287-77.2025.8.07.0015 que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal (lesão corporal leve), em sentença proferida nos autos da ação penal n. 0715343-72.2023.8.07.0016 (mov. 1.38 - processo SEEU n. 0402287-77.2025.8.07.0015). Em 21-março-2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente (mov. 7.1 - processo SEEU n. 0402287-77.2025.8.07.0015). Em 7-abril-2025, a Defesa técnica formulou requerimento de revogação da decisão que determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente, com o consequente RECOLHIMENTO do mandado, ante a inobservância das recomendações contidas na Resolução 417/CNJ, alterada pela Resolução 474/CNJ. Pleiteou, ainda, a substituição da pena corporal por saída antecipada com monitoração eletrônica ou prisão domiciliar em virtude da fragilidade de seu estado de saúde (mov. 13.1 - processo SEEU n. 0402287-77.2025.8.07.0015). Na mesma data, 7-abril-2025, a eminente autoridade judiciária da Vara das Execuções Penais indeferiu o pedido de recolhimento do mandado de prisão expedido em face do paciente ao argumento de que o artigo 23 da Resolução 417/CNJ é inaplicável às execuções penais no âmbito do Distrito Federal. Consignou que “No Distrito Federal, ao contrário, o regime semiaberto é cumprido em estabelecimentos prisionais e o ingresso do sentenciado depende, necessariamente, da expedição do mandado de prisão”. Quanto ao pleito de substituição da pena corporal por saída antecipada com monitoração eletrônica ou por prisão domiciliar, o Juízo da Vara de Execuções Penais determinou a intimação do Ministério Público para manifestação. Confira-se o inteiro teor da decisão (mov. 17.1 - - processo SEEU n. 0402287-77.2025.8.07.0015): A Defesa requereu a suspensão do cumprimento do mandado de prisão, pugnando fosse observado o que consta do art. 23 da Resolução no 417/2021, do CNJ, com a redação dada pela Resolução no 474/ 2022. Este, em síntese, é o relatório. Trata-se de sentenciado condenado a pena para cumprimento em regime inicial semiaberto. O dispositivo invocado possui a seguinte redação: Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56. No Distrito Federal, como é notório, existem dois estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento de pena em regime semiaberto para homens: CIR – Centro de Internamento e Reeducação e CPP – Centro de Progressão Penitenciária. Da mesma forma, a Penitenciária Feminina do Distrito Federal possui ala adequada às exigências do regime semiaberto (https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/ gera_relatorio.php?tipo_escolha=comarca&amp;opcao_escolhida=14&amp;tipoVisao=presos) Diante desse quadro, não há dúvidas acerca da inaplicabilidade do dispositivo citado acima à realidade deste juízo. De início, vê-se que a nova Resolução foi editada a partir do que ficou decidido pelo STF por ocasião do julgamento da ADPF no 347 e a partir da redação da Súmula Vinculante no 56. Como se sabe, em diversas localidades do país não há estabelecimento adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto. A solução encontrada foi o que se convencionou chamar “regime semiaberto harmonizado”, que, na prática, não passa de uma prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica. E foi justamente para juízos que enfrentam essa realidade que o CNJ determinou a prévia intimação do sentenciado, a fim de que compareça à audiência admonitória em que lhe são passadas as condições para o cumprimento da pena. Não há nesses casos, de fato, sentido em expedir um mandado de prisão, considerando que o apenado cumprirá a pena em regime extramuros. No Distrito Federal, ao contrário, o regime semiaberto é cumprido em estabelecimentos prisionais e o ingresso do sentenciado depende, necessariamente, da expedição do mandado de prisão. Não há, ademais, nenhuma audiência admonitória a ser realizada. As poucas exceções decorrem da decisão proferida por este juízo nos autos do procedimento no 0007891-31.2018.807.0015, que previu a possibilidade de concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica aos sentenciados a pena para cumprimento em regime semiaberto pela prática de crimes comuns, praticados sem violência nem grave ameaça, que apresentem proposta de trabalho. Nesses casos, a primeira providência adotada é a expedição de um mandado de intimação a fim de que o apenado demonstre cumprir as condições impostas pelo juízo, procedimento adotado antes mesmo da nova redação da Resolução no 417/2021, do CNJ. A jurisprudência deste Tribunal, no mais, vem reiteradamente afastando pleitos de prisão domiciliar fundamentados na Súmula Vinculante no 56, porque, repita-se, existem, no Distrito Federal, estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Nesse sentido: [...] Considerando, portanto, a inaplicabilidade do dispositivo invocado, indefiro o requerimento. Ao Ministério Público quanto aos demais pedidos de mov. 13 ("Requer, ainda, ao invés da segregação no sentenciado ao regime semiaberto, seja pela substituição da privação de liberdade por outra "). forma alternativa de cumprimento, como a monitoração eletrônica e a prisão domiciliar Intimem. Pois bem. Extrai-se da decisão combatida que a eminente autoridade judiciária consignou que a regra contida no artigo 23 da Resolução 417/CNJ é inaplicável no âmbito do Distrito Federal porquanto há estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto na estrutura prisional deste ente federativo. Ocorre que o dispositivo em comento não estabelece qualquer condição para a sua aplicação casuisticamente. Veja-se a literalidade do artigo 23 da Resolução 417/CNJ após a alteração pela Resolução 474/CNJ: “Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56”. O comando é proferido indistintamente. Trata-se de diretriz emanada a todas as autoridades judiciárias que atuem no âmbito das execuções penais, sem limitação circunstancial ou fática. Embora a teleologia da norma esteja vinculada ao estado de coisas inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347, bem como à necessidade de coibir o excesso de execução e a violação à individualização da pena, nos moldes estipulados pela Súmula Vinculante n. 56, é certo que se trata de medida a ser aplicada a todos os presos em regime semiaberto e aberto. A garantia da individualização da pena deve ser especialmente resguardada pelas autoridades judiciárias, razão pela qual a mera a existência de estabelecimento prisional adequado ao início do cumprimento da pena em regime semiaberto é insuficiente para afastar a aplicação de diretriz estipulada pelo Conselho Nacional de Justiça, especialmente quando inexiste qualquer previsão nesse sentido. Feitas essas considerações, evidente que o caso concreto se amolda ao comando contido no artigo 23 da Resolução 417/CNJ, razão pela qual se faz necessária a intimação do paciente para dar início ao cumprimento de pena antes da expedição do mandado de prisão. Consigne-se que o paciente está inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e está ciente de que se trata de prisão definitiva, portanto, escusas em iniciar seu cumprimento podem ensejar nova expedição de mandado de prisão. DIANTE DO EXPOSTO, concedo a ordem, liminarmente, para suspender a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente e determinar que seja realizada a intimação deste, nos moldes do art. 23 da Resolução 417/2021-CNJ, sem prejuízo de nova expedição de mandado de prisão caso observadas escusas em dar início ao cumprimento da pena definitiva. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 9 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator